Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Contravenção penal de vias de fato. Provas. Consunção. Danos morais.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito – que constatou lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima - e pelas imagens do aparelho celular da vítima que mostram as mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu.
2 - Não provada a contravenção penal das vias de fato, a absolvição do réu é medida que se impõe.
3 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 - Se os fatos ocorreram em contextos diferentes e o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.